Tribunal: TJSP
Processo: 2093998-32.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE MONTANTE REQUISITADO POR PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL NO CASO CONCRETO NOS MOLDES DEFINIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto efetivado o pagamento do precatório em agosto de 2013, do montante apurado para abril de 2010, tem-se por correto o emprego da taxa referencial como indexador (TR) porque em consonância com o entendimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE MONTANTE REQUISITADO POR PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL NO CASO CONCRETO NOS MOLDES DEFINIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto efetivado o pagamento do precatório em agosto de 2013, do montante apurado para abril de 2010, tem-se por correto o emprego da taxa referencial como indexador (TR) porque em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357".

ACIENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem, à base mensal conforme artigo 100, § 12, da Constituição Federal, sobre o montante principal até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093998-32.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALIPIO
SILVA NETO, é agravado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2093998-32.2016.8.26.0000
Voto no 32.921
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. ACIDENTES DO TRABALHO
(Proc. 0028933-19.2003.8.26.0053)
Agravante: ALÍPIO SILVA NETO
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE
MONTANTE REQUISITADO POR PRECATÓRIO -
ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL NO CASO
CONCRETO NOS MOLDES DEFINIDOS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
“No caso concreto efetivado o pagamento do precatório
em agosto de 2013, do montante apurado para abril de
2010, tem-se por correto o emprego da taxa referencial
como indexador (TR) porque em consonância com o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
em sede da ADI 4.357”.
ACIENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO -
JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O
VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO -
ADMISSIBILIDADE.
“Na apuração de saldo remanescente de precatório os
juros de mora incidem, à base mensal conforme artigo
100, § 12, da Constituição Federal, sobre o montante
principal até a data da respectiva inscrição no
orçamento para pagamento”.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alípio
Silva Neto, nos autos da execução acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão que aprovou cálculo elaborado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2093998-32.2016.8.26.0000
Voto no 32.921
Fls. 3
Contadoria Judicial que apontou saldo remanescente de precatório a
favor dele, ora agravante, no importe de R$6.954,02 resultante do
emprego de juros em continuidade, até a inscrição no orçamento, sobre
o montante principal requisitado corrigido pela Taxa Referencial - TR
(ver cópias nas páginas 59/61).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r.
decisão. Almeja, em síntese, a exclusão da Taxa Referencial (TR) como
fator de correção do montante requisitado e cômputo dos juros de mora
em continuidade à base mensal de 1%.
Processado o agravo no efeito devolutivo, o INSS não
ofertou resposta (certidão na página 75).
Anoto, também, ter o ora agravado interposto o agravo de
instrumento no 2115117-49.2016.8.26.0000 contra a mesma decisão
questionando a inaplicabilidade dos juros de mora em continuidade.
É o relatório.
Considerados os pontos trazidos à apreciação, passo a
decidir.
1) Da correção (indexador a ser empregado sobre o
montante requisitado via precatório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2093998-32.2016.8.26.0000
Voto no 32.921
Fls. 4
No caso concreto, aferido o montante da liquidação no
importe de R$85.627,79 para abril de 2010, inscreveu-se o
precatório respectivo em julho de 2012, sobrevindo o depósito
correspondente em agosto de 2013 (ver cópias nas páginas 24/50).
Se assim foi, tem-se que o depósito se deu sob a égide da
Lei de Diretrizes Orçamentária no 12.708, de 17 de agosto de 2012,
que, ao disciplinar os pagamentos dos precatórios no exercício de
2013, assentou expressamente no inciso II do artigo 27 dever a
atualização do montante requisitado se dar pela remuneração
básica das cadernetas de poupança, ou seja, pela Taxa Referencial
(TR).
Se não bastasse, o emprego da Taxa Referencial (TR)
como indexador do montante requisitado (considerado, repito, o
pagamento efetivado no exercício de 2013) está em harmonia com o
entendimento expressado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao
modular os efeitos do julgado proferido na ADI 4.357, convalidou
os pagamentos de precatórios efetuados pela Fazenda Pública com
atualização conforme o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional
no 62/2009, até 25.03.2015 conforme disciplinado no item 2.1 da
correspondente modulação, excepcionadas as hipóteses especificadas
no item 2.2, ou seja, pagamentos efetivados a partir de 2014 com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2093998-32.2016.8.26.0000
Voto no 32.921
Fls. 5
nas Leis de Diretrizes Orçamentárias correspondentes.
Consequentemente não há amparo a fomentar a pretensão
do ora agravante de ver aplicado no caso concreto indexador diverso
daquele empregado pela Previdência, na forma da legislação e
jurisprudência a respeito, na composição do montante requisitado e
pago.
2) Da taxa mensal de juros em continuidade a se aplicar
no período entre o termo final considerado no cálculo de liquidação
e inscrição do precatório.

No caso, levando-se em conta que o montante que norteou
a expedição do precatório foi apurado até abril de 2010 com respectiva
inscrição no orçamento em julho de 2012, a taxa de juros a se computar,
em continuidade até a data da inscrição do precatório no orçamento,
deverá se dar à base mensal conforme Emenda Constitucional no 62/09
vigente (juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança).
Seguindo-se tal premissa, vê-se que a diferença apurada no
cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que veio a ser aprovada pela
r. decisão agravada, resultou exatamente do cômputo dos juros no
período e à base mensal como acima declinado, não se cogitando de
qualquer modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2093998-32.2016.8.26.0000
Voto no 32.921
Fls. 6
_______________________________________________
Anoto outrossim, para registro, a interposição de agravo de
instrumento pelo INSS, que aqui tramitou sob no
2115117-49.2016.8.26.0000, no qual objetivava a exclusão dos
aludidos juros de mora em continuidade, pretensão essa rejeitada
conforme Acórdão cuja cópia se encontra juntada nas páginas 78/92.
Nada há, pois, a se modificar na r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator